Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731235-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ITALIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - EPP, ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI RECORRIDO: ROBERTO ORTEGA PEDROSA, EMILIA ORTEGA PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 520, I, CPC. MONTANTE DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença, sem o julgamento de mérito, em virtude da cassação da sentença originária em segunda instância. 1.1. Pretensão dos exequentes de reforma da sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Afirmam que quem deu causa ao cumprimento provisório da ação de despejo foram os apelados que ainda permanecem inadimplentes. Sustentam que o valor da causa foi fixado em R$ 1.175.405,18, quantia que não reflete o proveito econômico da demanda, devendo ocorrer a estipulação equitativa dos honorários. 2. Correta a sentença que condenou os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade. 2.1. Em consonância com o art. 520, I, do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”. 2.2. A extinção do cumprimento provisório de sentença sem a resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto importa, pelo princípio da causalidade, nos ônus da sucumbência ao exequente que, ao requerer o cumprimento provisório, assumiu os riscos da demanda. 3. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.175.405,18), o montante se mostra excessivo. 3.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.2. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. Ademais, a lide restou extinta sem a resolução do mérito, assim o processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico das apeladas, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. 3.3. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o e 520, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Contudo, formula pedido para que “que o presente recurso seja conhecido e provido para que o acórdão recorrido se adeque a Súmula 332 do STJ”. Em seguida, no mesmo dia da interposição do primeiro recurso, porém em horários diversos, ajuizou duas outras peças, ambas nominadas como “Recurso Especial” e, em cada uma delas, alterou parte da fundamentação e/ou do pedido (ID’s 24597609 e 24597615). Em sede de contrarrazões, as recorridas suscitam preliminar de intempestividade, em face da não comprovação, por meio de documento idôneo, da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO BADARÓ – OAB/DF 2.221-A (ID 25097342 - Pág. 13). II – Inicialmente, verifico que os recursos especiais de ID’s 24597609 e 24597615, não merecem prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição anterior do recurso especial de ID 24596401. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VEICULAÇÃO DE SEGUNDA INSURGÊNCIA CONTRA A MESMA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA, OBJETO DA PET 907.566/2020, NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016). 2. No caso, observa-se que a Petição tombada sob o número 907.557/2020, protocolada em 09.11.2020, se reveste de conteúdo de insurgência direcionado ao Colegiado em adversidade à decisão monocrática proferida nesta Corte Superior. 3. Mercê desta constatação, o presente Agravo Interno não pode ser conhecido, por ter sido anteriormente veiculada postulação com argumentação e pedido de reforma símiles. 4. Agravo Interno da Autarquia, objeto da PET 907.566/2020, não conhecido. (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/04/2021) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especiais interpostos nos ID’s 24597609 e 24597615. Diante disso, passo então ao exame do recurso especial de ID 24596401. E ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, posto que intempestivo. Isso porque os recorrentes não comprovaram, nos termos previstos no artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, a suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local, limitando-se a indicar, por meio de planilha “de simulação” inserta no corpo do apelo, a ocorrência dos dias de feriado. Entretanto, o entendimento pacífico que promana da Corte Superior é no sentido de que o feriado local deve ser demonstrado, no ato da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. QUINTA E SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA. FERIADOS LOCAIS. CPC/15. NECESSIDADE DE PROVA NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. ART. 1026, §2o DO CPC/15. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a ser sanado no julgado embargado. 2. Os dias que antecedem a sexta-feira da Paixão não são previstos como feriados nacionais em lei federal e, por isso, são considerados feriados locais sujeitos a comprovação no ato de interposição do recurso. 3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 4. "O CPC/2015, porém, não possibilita a mitigação ao conhecimento de recurso intempestivo. De fato, nos casos em que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do novo CPC, descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso. Isso porque o CPC/2015 acabou por excluir a intempestividade do rol dos vícios sanáveis, conforme se extrai do seu art. 1.003, § 6o ("o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso"), e do seu art. 1.029, § 3o ("o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave")" (AgInt no ARESP 1.576.616/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe de 26/05/2020). 5. "Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de 'recurso tempestivo'. (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2017). 6. A insistência da parte no manejo de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15. 7. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no recurso especial rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1758204/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, indica-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 1826537, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19/4/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice demonstrado em linhas volvidas, o apelo não mereceria transitar no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o e 520, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quando pugna pelo provimento do recurso, a fim de que “o acórdão recorrido se adeque a Súmula 332 do STJ e, consequentemente, afaste as violações aos apontados artigos do Código Civil”. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “Não se conhece de recurso especial com razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (REsp 1898607/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/2/2021). Finalmente, indefiro o pedido de publicação exclusiva, formulado pelo advogado subscritor das contrarrazões recursais, porquanto não há nos autos procuração que lhe tenha sido outorgada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029